Tribunal: TJPA
Processo: 0828959-77.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828959-77.2025.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO PANTOJA MOIA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. ART. 332 DO CPC. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR A 12% AO ANO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONTRATO POSTERIOR À MP Nº 2.170-36/2001. PREVISÃO EXPRESSA. TARIFA DE CADASTRO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, com fundamento no art. 332 do Código de Processo Civil, julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo c/c repetição de indébito. O autor sustenta a existência de cláusulas abusivas em contrato de financiamento de veículo, notadamente quanto à capitalização de juros, cobrança de tarifas bancárias, aplicação de taxa de juros superior à média de mercado e inclusão de seguro prestamista, requerendo a revisão contratual, restituição de valores pagos a maior e manutenção da posse do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a reforma da sentença que julgou liminarmente improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, diante da alegação de abusividade nas cláusulas relativas aos juros remuneratórios, capitalização de juros, cobrança de tarifas bancárias e contratação de seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 332 do Código de Processo Civil autoriza o julgamento liminar de improcedência quando a pretensão deduzida em juízo contrariar entendimento consolidado em súmulas ou precedentes vinculantes dos tribunais superiores, desde que dispensada a fase instrutória.

4. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo limitação legal genérica para as taxas praticadas por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

5. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos celebrados após a Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

6. A cobrança de tarifa de cadastro e tarifa de avaliação do bem é considerada válida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando a tarifa de cadastro se refere ao início do relacionamento entre cliente e instituição financeira e quando efetivamente prestado o serviço de avaliação.

7. A contratação de seguro prestamista é lícita quando facultativa, sendo vedada apenas a imposição compulsória ao consumidor, hipótese não demonstrada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível o julgamento liminar de improcedência, nos termos do art. 332 do CPC, quando a pretensão revisional contraria entendimento consolidado da jurisprudência e a análise do contrato juntado aos autos dispensa dilação probatória.

2. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade em contratos celebrados com instituições financeiras.

3. É válida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos firmados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

4. A cobrança de tarifa de cadastro e tarifa de avaliação do bem é admitida quando observadas as hipóteses reconhecidas pela jurisprudência do STJ.

5. A contratação de seguro prestamista é válida quando facultativa, inexistindo prova de venda casada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 332 e art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 382, 539 e 541; STJ, AREsp nº 2.834.985/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 31.03.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.035.980/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.11.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ANTONIO PANTOJA MOIA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito ajuizada contra
BANCO VOTORANTIM S.A.
, por meio da qual o magistrado de origem julgou liminarmente improcedentes os pedidos autorais, com fundamento no art. 332 do Código de Processo Civil, por entender inexistente abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas.

Inicialmente, verifica-se que a petição inicial foi ajuizada por ANTONIO PANTOJA MOIA em face de BANCO VOTORANTIM S.A., na qual o autor relata ter celebrado contrato de financiamento de veículo automotor, referente a um Volkswagen Gol Urban 1.0, ano 2019/2020, no valor financiado de R$ 59.288,68, a ser pago em 60 parcelas de R$ 1.719,00. Sustenta a ocorrência de capitalização indevida de juros, cobrança de encargos abusivos e aplicação de taxa superior à pactuada e à média de mercado, requerendo a revisão contratual, limitação da taxa de juros, restituição de valores pagos a maior e manutenção da posse do veículo.

Na sequência, consta sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, na qual se consignou que a demanda versa sobre revisão de contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes. Após relatar as alegações do autor acerca da suposta onerosidade excessiva, capitalização de juros e aplicação de taxas superiores à média de mercado, o magistrado aplicou o disposto no art. 332 do Código de Processo Civil e julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que a pretensão contraria entendimento consolidado em precedentes e súmulas acerca da matéria.

Por fim, verifica-se a interposição de recurso de apelação por ANTONIO PANTOJA MOIA, no qual sustenta inconformismo com a sentença que julgou improcedente a demanda. Alega que o decisum teria desconsiderado a existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento, notadamente quanto à capitalização diária de juros, cobrança de juros de mora capitalizados, tarifa de avaliação, tarifa de cadastro, seguro prestamista e registro do contrato. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a abusividade das cláusulas impugnadas, com a consequente revisão contratual e procedência dos pedidos formulados na inicial.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal consiste em verificar
se a sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de financiamento de veículo deve ser mantida ou reformada
, diante das alegações do apelante no sentido de que o contrato firmado com a instituição financeira conteria cláusulas abusivas, especialmente no que se refere à capitalização de juros, cobrança de tarifas bancárias e inclusão de seguro prestamista.

A sentença recorrida foi proferida com fundamento no
art. 332 do Código de Processo Civil
, dispositivo que autoriza o julgamento liminar de improcedência quando a pretensão deduzida em juízo contrariar entendimento consolidado em súmulas ou precedentes vinculantes dos tribunais superiores.

Dispõe o referido dispositivo:

Art. 332:
Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

I – enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;

II – acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III – entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV – enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

A análise dos autos revela que o autor ajuizou
ação revisional de contrato de financiamento de veículo
, sustentando a ocorrência de encargos abusivos, especialmente quanto à taxa de juros aplicada, capitalização de juros, cobrança de tarifas bancárias e inclusão de seguro prestamista.

Todavia, diversamente do que sustenta o apelante, verifica-se que
ele mesmo instruiu a petição inicial com cópia integral do contrato firmado entre as partes
, circunstância que permite o exame imediato das cláusulas contratuais impugnadas, dispensando a produção de outras provas.

O contrato de financiamento revela que foi pactuada
taxa de juros remuneratórios de 2,00% ao mês, equivalente a 26,89% ao ano
, bem como
Custo Efetivo Total (CET) de 2,56% ao mês e 36,00% ao ano
, informações apresentadas de forma clara no instrumento contratual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade
, inexistindo, no ordenamento jurídico pátrio, limitação legal genérica para as taxas de juros praticadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Assim determina o
Superior Tribunal de Justiça
:

Súmula 382/STJ: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MANDAMENTAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO AFASTADA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. ÔNUS DA PROVA, INVERSÃO. PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. NECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. INDOLE ABUSIVA NÃO DEMONSTRADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito.
3. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em que a Corte de origem tenha considerado cabalmente demonstrada sua índole abusiva com base nas peculiaridades do caso concreto. Precedentes.
[...]

(AREsp n. 2.834.985/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 10/4/2025.)

Assim, a taxa de juros prevista no contrato não se revela manifestamente excessiva ou dissociada das práticas ordinariamente adotadas no mercado de crédito.

No que se refere à capitalização dos juros, o contrato foi firmado em data posterior à edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 539 e 541), é admitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal

Nesse sentido:

Súmula 539/STJ:
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada.

Súmula 541/STJ:
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No caso concreto, o contrato apresenta
taxa mensal expressamente indicada
, bem como a correspondente taxa anual, o que evidencia a transparência das condições pactuadas e a regularidade da capitalização.

No que concerne às
tarifas bancárias
, verifica-se a previsão de
tarifa de cadastro e tarifa de avaliação do bem
, encargos que também encontram respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No julgamento do
Tema 958 dos Recursos Repetitivos
, aquela Corte fixou entendimento no sentido de que são válidas a cobrança de
tarifa de cadastro
, quando referente ao início do relacionamento entre cliente e instituição financeira, e a cobrança de
tarifa de avaliação do bem
, desde que efetivamente prestado o serviço.

Assim, tais encargos não configuram, por si sós, ilegalidade ou abusividade.

No que diz respeito ao
seguro prestamista
, observa-se que o contrato apresenta cláusula expressa indicando a
facultatividade da contratação
, inexistindo qualquer elemento que demonstre imposição obrigatória ou prática de venda casada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da contratação do seguro quando facultativa, sendo vedada apenas a imposição compulsória ao consumidor. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISÃO DE CLÁUSULAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL VÁLIDO NÃO ABSOLUTO. TEMA N. 27/STJ. CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE. REVISÃO. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ. SEGURO. VENDA CASADA. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061 .530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou as seguintes premissas relativas aos juros remuneratórios: I) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulados na Lei de Usura; II) aos contratos de mútuo bancário não se aplicam às disposições do art. 591, c/c o art. 406, ambos do CC/2002; e III) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. 2. No referido julgado, firmou-se ainda a tese de que: "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso concreto" (Tema n. 27/STJ). 3. Na oportunidade, quando da análise da caracterização do abuso dos juros remuneratórios, deixou-se clara a inviabilidade de se criar um critério objetivo para a caracterização da abusividade, servindo a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central como norte não absoluto para avaliação desse abuso. 4. O Tribunal de origem se alinha ao entendimento do STJ firmado no Tema n. 27/STJ, em que a relatora expressamente consignou que: "A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos", o que evidencia que escapa do campo de competência do STJ a avaliação de sua abusividade, ante o óbice das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ.
5. Nos mesmos óbices incorre a alegação de ilegalidade do seguro contratado, visto que o Tribunal de origem também não apurou a existência de venda casada para declarar sua irregularidade.
Agravo interno improvido .

(STJ - AgInt no REsp: 2035980 MS 2022/0342189-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Portanto, a mera existência da cobrança não é suficiente para caracterizar irregularidade.

Além disso, o contrato apresenta a informação relativa ao
Custo Efetivo Total (CET)
, indicador que reúne todos os encargos financeiros da operação e cuja divulgação é exigida pela regulamentação do Banco Central do Brasil, reforçando a transparência da contratação.

Dessa forma, verifica-se que
as cláusulas contratuais apontadas como abusivas encontram respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, não sendo possível identificar, a partir da análise do instrumento contratual juntado aos autos, qualquer irregularidade manifesta apta a justificar a revisão pretendida.

Nessas circunstâncias, mostra-se correta a aplicação do
art. 332 do Código de Processo Civil
, uma vez que a pretensão deduzida na petição inicial contraria entendimento consolidado dos tribunais superiores acerca da matéria.

A improcedência liminar revela-se, portanto, medida adequada, especialmente porque
a própria documentação apresentada pelo autor evidencia a regularidade das cláusulas contratuais impugnadas
, não havendo necessidade de dilação probatória.

Dessa forma, não se verifica qualquer fundamento apto a justificar a reforma da sentença recorrida.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Mantenho, então, a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, ficando, contudo
,
suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais
,
nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça deferida em seu favor, pelo prazo legal ou até que sobrevenha alteração na situação econômica que autorize sua cobrança.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026